Tribunal: TJDFT
Processo: 0704344-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704344-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA PINHEIRO DOS SANTOS MEDEIROS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Presunção Relativa de Veracidade – Prova em Sentido Contrário – Ausente a Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento da Benesse MARIA HELENA PINHEIRO DOS SANTOS MEDEIROS interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão do Juízo da Vigésima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual declarou sua incompetência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Teresina - Piauí. Em suas razões recursais, defendeu a possibilidade de manutenção do feito em Brasília, tendo em vista a sede da ré se localizar nessa cidade, seguindo as regras de competência do Código de Processo Civil. A parte formulou pedido de justiça gratuita, não tendo recolhido o preparo recursal. Pelo Despacho de ID n°14593526, este Relator intimou a recorrente a comprovar a necessidade de concessão do benefício. O prazo consignado transcorreu sem manifestação. É o simples relatório. Analiso o pleito de concessão do benefício de gratuidade de justiça. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Na situação concreta, conforme consta dos documentos apresentados com a inicial, resta afastada a presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência. Com efeito, apesar dos contracheques juntados aos autos demonstrarem o recebimento de aposentadoria no valor de R$ 3.420,25 (três mil quatrocentos e vinte reais e vinte e cinco centavos), o extrato de movimentação bancária apresenta o recebimento mensal de mais de um provento. Da leitura dos autos, verifica-se que a recorrente percebe mais de um provento mensal, sendo um no valor de R$ 3.420,25 (três mil quatrocentos e vinte reais e vinte e cinco centavos) e o outro no montante de R$ 6.306,20 (seis mil trezentos e seis reais e vinte centavos). Convém destacar o entendimento reiteradamente exarado por este Relator no sentido de ser cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça quando os rendimentos da parte não ultrapassam R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, como se observa, por oportuno, de julgados da Oitava Turma Cível: (Acórdão n.1048620, 07113447220178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/09/2017, Publicado no PJe: 28/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.1040043, 07054095120178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/08/2017, Publicado no DJE: 28/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) . Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Intime-se a agravante a recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do Recurso, em razão da deserção. Comprovado o recolhimento, à parte agravada para, querendo, contrarrazoar o instrumento no prazo legal. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator